Tribunal: TJDFT
Processo: 0749717-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749717-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RESTAURANTE RECANTO DO SABOR LTDA, KATIA PATRICIA DA TRINDADE BEZERRA DECISÃO 1. O exequente agrava contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (id 53654008) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu pedido de consulta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper, sob o fundamento de a ferramenta ainda estar em fase de integração, além de não se poder admitir seu uso indiscriminado, por se revelar em afastamento de sigilo fiscal e bancário do devedor, bem como o intimou a, no prazo de 30 dias, indicar bens passíveis de penhora ou requerer a suspensão da execução (CPC 921, III). Alega, em suma, que já foram utilizados os meios disponíveis ao exequente para localização de patrimônio, sendo necessário, portanto, a utilização da ferramenta pleiteada, alternativa eficaz para localização de bens das agravadas que podem ser passíveis de penhora. Aponta perigo de dano na possibilidade de ocultação de bens que eventualmente possam ser encontrados na pesquisa em questão. Requer a antecipação da tutela para que se seja realizada a pesquisa de bens das agravadas junto ao sistema SNIPER. 2. Não constato o periculum in mora, que não o configura a eventual suspensão (CPC 921, III) e arquivamento provisório dos autos, mormente considerando a falta de informação dos termos do prazo prescricional. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Os executados foram citados (id 18922087 - autos principais), entretanto, não constituíram advogado. Intimem-se os agravados, portanto, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR